Tribunal: TJBA
Processo: 8034380-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8034380-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KAROLE QUEIROZ SANTIAGO PIMENTEL Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: MARCIA MARIA DE FREITAS LOPES Advogado(s):SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD EM CONTA DE TERCEIRO. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SECUNDÁRIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por terceira, estranha à lide originária, em face de decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, autorizou o bloqueio de R$ 17.525,86 (dezessete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos) em sua conta bancária pessoal. A decisão agravada fundamentou-se em indícios de que a referida conta era utilizada para receber pagamentos de mensalidades destinados à empresa executada. A Agravante pleiteia a anulação da constrição, sustentando sua condição de terceira, a impenhorabilidade dos valores por terem natureza salarial e a nulidade do ato por violação ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da constrição judicial de ativos financeiros em conta de titularidade de terceiro, quando presentes elementos probatórios robustos que indicam a utilização da conta para ocultar o patrimônio da pessoa jurídica executada, em aparente confusão patrimonial e fraude à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR DA AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL: Inexiste nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. O juízo de origem assegurou o contraditório diferido, determinando a intimação da Agravante para apresentar defesa após a efetivação do bloqueio cautelar. Ademais, a Recorrente atuou ativamente no feito, inclusive sendo-lhe oportunizada manifestação sobre as provas juntadas pela parte contrária, optando por permanecer silente. DA LEGALIDADE DO BLOQUEIO EM CONTA DE TERCEIRO: A decisão encontra amparo no art. 790, III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a execução pode alcançar os bens do devedor, ainda que estes se encontrem em poder de terceiros. As provas carreadas aos autos são contundentes em demonstrar a vinculação entre a conta da Agravante e a atividade comercial da devedora, notadamente pela chave PIX utilizada ("financeiro.matisse@outlook.com"), que alude diretamente ao nome fantasia da executada ("Escola Casa da Dinda e Matisse Limitada"), e pelos comprovantes de pagamento de mensalidades escolares efetuados para a referida conta. DO AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE: A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial (art. 833, IV, do CPC) não prospera. A partir do momento em que a conta pessoal é sistematicamente utilizada para gerir recursos de uma pessoa jurídica, ocorre a contaminação da natureza dos ativos ali depositados. Diante da evidente confusão patrimonial, transfere-se à titular da conta o ônus de comprovar, de forma inequívoca e segregada, a origem estritamente alimentar de todo o montante bloqueado, o que não ocorreu no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que determinou o bloqueio dos valores. TESE DE JULGAMENTO: "1. É legítima a ordem de bloqueio de ativos financeiros em conta bancária de titularidade de terceiro, com fundamento no art. 790, III, do CPC, quando houver indícios robustos de confusão patrimonial e de utilização da conta para ocultar faturamento da empresa executada, frustrando a satisfação do crédito; 2. A utilização de chave PIX que remete diretamente ao nome fantasia da devedora, somada a comprovantes de pagamento de clientes da empresa para a conta do terceiro, constitui prova suficiente da vinculação e da ocorrência de fraude à execução; 3. Uma vez demonstrada a confusão patrimonial pela mistura de recursos pessoais e empresariais, compete ao terceiro titular da conta, e não ao credor, o ônus de comprovar de maneira inequívoca a origem exclusivamente salarial e impenhorável da totalidade dos valores constritos, sob pena de manutenção da penhora." DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES: Código de Processo Civil: arts. 789, 790, III, e 833, IV. JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE: TJ-DF - Acórdão 1850561, 07492439420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento 2287251-04.2024.8.26.0000, Relator: Ferreira da Cruz, 28ª Câmara de Direito Privado, data de julgamento: 27/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034380-58.2024.8.05.0000, em que figura como agravante KAROLE QUEIROZ SANTIAGO PIMENTEL e, como agravada, MARCIA MARIA DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando os termos da decisão recorrida, que autorizou o bloqueio de valores na conta bancária de titularidade da Agravante, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA